Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-11.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001519-11.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (APELANTE), OUTRO (APELADO), ELISANGELA LEITE DA CRUZ - CPF: 934.893.581-04 (TESTEMUNHA), MARIA EDUARDA DA CRUZ MORAES - CPF: 098.488.311-85 (TESTEMUNHA), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (TESTEMUNHA), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (TESTEMUNHA), LETICIA ELIZABETH BRESSIANI - CPF: 061.755.411-03 (VÍTIMA), LOTERICA ITANHANGA LTDA - CNPJ: 11.161.838/0001-83 (VÍTIMA), POLIANA ELIZA DENARDI - CPF: 048.798.861-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001519-11.2022.8.11.0108

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a prova obtida por serendipidade e o depoimento policial suprem a ausência de reconhecimento em juízo; (ii) as majorantes podem ser mantidas sem apreensão da arma e identificação do coacusado; (iii) a fração da atenuante da menoridade relativa deve ser de 1/6; e (iv) é possível a fixação do regime fechado para pena inferior a 8 anos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria é comprovada pela convergência de provas judiciais, imagens de segurança e elementos obtidos por serendipidade em interceptação telefônica lícita (confissão em mensagens).

4. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento, desde que comprovada sua utilização por outros meios, como a palavra da vítima.

5. A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas dispensa a identificação nominal do coautor, bastando a comprovação inequívoca da pluralidade de agentes.

6. No concurso de causas de aumento, é legítimo o deslocamento de uma majorante para a primeira fase da dosimetria.

7. A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa em patamar inferior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 2. A fixação de regime inicial fechado é admissível para pena inferior a 8 anos, mediante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 3o; 59; 65, I; 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.364.031/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.05.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001519-11.2022.8.11.0108

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edivaldo de Souza Nasser Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
), à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública almeja a absolvição por insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia: a) o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do CP) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do CP); b) o recorte da valoração negativa da culpabilidade com base na majorante sobejante (concurso de pessoas; c) a alteração da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; d) a utilização da fração de redução de 1/6 (um sexto) na aplicação da atenuante da menoridade relativa, em vez da fração de 1/22 (um vinte e dois avos) aplicada na sentença; e) a fixação do regime inicial semiaberto, em razão do
quantum
da pena (se redimensionada) e da primariedade do acusado; f) a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais ou a suspensão da exigibilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso para readequar a dosimetria da pena na segunda fase, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001519-11.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edivaldo de Souza Nasser Filho
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, conforme descreve a peça acusatória:

“
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 14h50min, na Casa Lotérica localizada no município de Itanhangá/MT, o denunciado EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com unidade de desígnios com suspeito não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, valor pecuniário armazenado pela Lotérica.

Segundo restou apurado, na data e hora acima mencionados, o denunciado se deslocou a Casa Lotérica localizada no município de Itanhangá e permaneceu na fila de atendimento.

Ao chegar sua vez de ser atendido, o denunciado sacou uma arma de fogo e a apontou para Letícia Elizabeth Bressiani, ato contínuo, obrigou a funcionária a abrir a porta que dava acesso à parte interna da lotérica.

Por sua vez, Letícia Elizabeth Bressiani pediu para que Poliana Eliza Denardi abrisse a porta, ocasião em que o denunciado adentrou o local e ordenou que a funcionária colocasse todo dinheiro dos caixas em uma sacola. Posteriormente, o investigado disse que queria o dinheiro “do chefe”, se referindo ao valor que estava no cofre.

Em sequência, após deixar o estabelecimento com o valor de R$ 15.073,91 (quinze mil, setenta e três reais e noventa e um centavos), o denunciado evadiu-se do local com suspeito ainda não identificado.

Destaca-se que o indivíduo não identificado permaneceu na porta da Casa Lotérica durante toda a ação.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO, pela prática da conduta capitulada no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal
”.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, Letícia Elizabeth Bressiani e Poliana Eliza Denardi, o policial civil, Luís Armando de Souza Campos Belo, e o réu interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.11845, pelos diversos Termos de Reconhecimento Fotográfico, pelo vídeo colhido no dia dos fatos, bem como pelo Relatório de Investigação Policial e pelo Relatório n. 2024.7.48296, além dos depoimentos prestados em sede inquisitorial e durante a instrução processual.

No tocante à autoria, as provas reunidas no presente caderno processual mostram-se consistentes e harmônicas entre si, permitindo formar convicção segura quanto à responsabilidade penal do acusado Edivaldo de Souza Nasser Filho, vulgo “Tikão”.

Em juízo, o acusado optou por permanecer em silêncio, não apresentando sua versão dos fatos.

Por outro lado, os depoimentos das vítimas e da testemunha policial são contundentes e convergentes quanto à autoria delitiva.

A vítima Letícia Elizabeth Bressiani relatou em juízo que estava trabalhando no caixa quando o acusado chegou como cliente normal, entrou na fila e aguardou sua vez. Quando chegou ao caixa, entregou um boleto e, em seguida, anunciou o assalto, sacando uma arma de fogo. Ele ordenou que ela levantasse as mãos e abrisse a porta, momento em que ela pediu à Poliana, gerente do estabelecimento, que abrisse a porta. Embora tenha afirmado que o assaltante estava de máscara, o que dificultou o reconhecimento, confirmou que ele subtraiu dinheiro da lotérica.

A vítima Poliana Eliza Denardi, por sua vez, confirmou que o acusado ficou na fila e, ao chegar ao caixa, sacou uma arma e anunciou o assalto. Relatou que ele entrou no estabelecimento e ordenou que passassem os valores para ele. Informou ainda que havia um segundo suspeito que ficou no canto da lotérica, mexendo no celular, e que após o roubo, ambos saíram juntos em uma motocicleta, sendo que o segundo suspeito pilotava o veículo e o acusado saiu na garupa. Estimou que o valor subtraído foi de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O policial civil Luís Armando de Souza Campos Belo trouxe elementos importantes para a identificação do acusado. Relatou que, durante as investigações, conseguiram obter imagens da câmera de segurança da lotérica, nas quais reconheceram o acusado Edivaldo, que já era conhecido das autoridades policiais. Destacou que o acusado estava usando um uniforme empresarial, tipo manga longa, que posteriormente foi identificado como sendo o mesmo uniforme utilizado pelo pai da ex-namorada do acusado. Além disso, mencionou que, em outra operação policial, foi apreendido o celular de um líder do Comando Vermelho, no qual havia conversas que mencionavam diretamente o acusado Edivaldo como autor do roubo à lotérica de Itanhangá. Nessas conversas, o próprio acusado afirmava ser o autor do crime.

Pois bem.

Além dos depoimentos, há nos autos elementos contundentes que confirmam a autoria delitiva, como as imagens do circuito de segurança e, principalmente, as mensagens extraídas do celular apreendido durante a Operação Dissidência, nas quais o próprio acusado confessa a prática do crime.

Conforme consta no Relatório de Investigação Policial, em conversa com um indivíduo identificado como Robson Jardim, o acusado afirma expressamente ter sido o autor do roubo à lotérica. Em outro diálogo, entre Robson e um contato identificado como “Da Niki”, este reconhece “Tikão” (apelido do acusado) como o responsável pelo crime, atribuindo-lhe reputação de “bom pra roubo grande” e informando que teria praticado o delito em favor da facção criminosa Comando Vermelho.

Diante disso, a tese defensiva de insuficiência probatória não merece acolhimento. Embora as vítimas não tenham reconhecido o acusado em juízo, o que é compreensível considerando que o autor do crime utilizava máscara no momento do roubo, há um conjunto robusto de provas que apontam para a autoria do acusado, incluindo o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, as imagens do circuito de segurança e, principalmente, as mensagens extraídas do celular apreendido, nas quais o próprio acusado confessa a prática do crime.

Causas de Aumento

Ademais, no que tange às majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, todas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica das provas angariadas aos autos, constata-se que o delito de roubo foi praticado por dois agentes, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, conforme se extrai do depoimento prestado pelos ofendidos.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Logo, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; “
basta que a sua conduta, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico.
Desse modo, “em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado” (STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2020).

Neste aspecto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que (...).

A utilização de arma de fogo restou soberanamente evidenciada nos depoimentos das vítimas.

Em que pese a arma não tenha sido encontrada ou periciada, conforme Enunciado Orientativo n. 01/TJMT, “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal.

3. Dispositivo

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para
CONDENAR
o réu
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no
art. 157, § 2o, inciso II e § 2-A, inciso I, do Código Penal
”.

A defesa do apelante pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório. Argumenta que as vítimas não reconheceram o réu em juízo, que as imagens do circuito interno de segurança são de baixa resolução, e que a condenação se baseou em elementos colhidos na fase inquisitorial, como reconhecimentos fotográficos irregulares e mensagens de celular obtidas em outra operação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos, não havendo controvérsia relevante quanto à ocorrência do fato típico.

No que tange à autoria, embora as vítimas não tenham realizado o reconhecimento pessoal do réu em juízo, tal circunstância, por si só, não é capaz de infirmar o conjunto probatório.

O relatório policial detalha que, após a análise das imagens do circuito interno de segurança, os policiais identificaram o apelante, conhecido pelo vulgo “Tikão”, indivíduo conhecido no meio policial.

Em seguida, realizou-se o reconhecimento fotográfico na fase investigativa por pessoas que detinham proximidade com o apelante, como sua ex-namorada e ex-sogra, o qual, embora não ratificado em juízo, constitui um indício que se soma aos demais elementos.

O depoimento em juízo do policial civil Luís Armando de Souza Campos Belo, responsável pelas investigações, descreveu os critérios objetivos que conduziram à identificação do réu, incluindo a compatibilidade física com as imagens e a identificação do uniforme utilizado no roubo como sendo o mesmo do pai da ex-namorada dele.

Ademais, as provas extraídas de aparelhos celulares apreendidos no bojo da “Operação Dissidência”, investigação regularmente instaurada mediante prévia autorização judicial, revelam a participação do apelante.

A teoria da serendipidade permite o aproveitamento de elementos probatórios que, de forma incidental, revelem a prática de outros delitos ou a participação de terceiros não inicialmente investigados, desde que a prova originária tenha sido licitamente obtida e não haja desvio de finalidade investigativa.

No caso, o relatório policial demonstra diálogos em que o apelante, identificado como “Tikão Lojista Nasser”, confessa em áudio ter praticado o roubo à lotérica, e ainda demonstra conhecimento sobre o fato de as vítimas não o terem identificado no reconhecimento fotográfico, afirmando que “passou batido” [Id. no 336560870 - Pág. 9 e 10].

Portanto, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Houve a produção de prova judicializada, como o depoimento do policial civil, que corroborou os elementos da fase inquisitorial e as evidências telemáticas, de modo que a convergência do conjunto probatório afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

A defesa pleiteia o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

Os relatos das vítimas em juízo, em especial o de Poliana Eliza Denardi, descrevem a presença de um segundo suspeito que permaneceu no canto da lotérica, controlando o ambiente, e que ambos os indivíduos se evadiram juntos em uma motocicleta.

Além disso, as imagens do circuito interno de segurança também corroboram essa dinâmica.

Para a configuração do concurso de pessoas, não se exige que todos os agentes executem o núcleo do tipo penal, bastando a demonstração de contribuição relevante e consciente para o resultado, o que restou plenamente caracterizado na espécie.

Quanto ao
emprego de arma de fogo
, a pretensão defensiva igualmente não prospera.

A utilização do artefato bélico foi comprovada por meio da palavra firme e coerente das vítimas, corroborada pelas imagens do circuito interno do estabelecimento, as quais evidenciam a grave ameaça exercida mediante o uso de arma.

O Código Penal, em seu art. 157, §2o-A, inciso I, visa punir a conduta que expõe a vítima a maior risco, independentemente da apreensão e perícia do artefato.

Exigir a apreensão e perícia em todos os casos implicaria esvaziar a finalidade da norma, especialmente em crimes de roubo com rápida evasão dos agentes.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa sustenta a ilegalidade do deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, valorando negativamente a culpabilidade.

A culpabilidade, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, permitindo ao julgador valorar a intensidade do dolo, o nível de organização do agir criminoso e a divisão de tarefas.

A prática do delito em concurso de agentes, com premeditação e divisão de tarefas, como demonstrado nos autos, denota maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

A defesa pleiteia a alteração da fração de 1/8 (um oitavo) para 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, alegando que a primeira seria mais gravosa e sem fundamentação.

A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, são critérios aceitos e aplicados na prática judicial, desde que haja fundamentação concreta para a escolha.

No presente caso, a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes do apelante, revelando-se proporcional e em conformidade com os princípios da individualização da pena.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fórmula aritmética, e a fração de 1/8, quando motivada por elementos objetivos que evidenciam maior censurabilidade da conduta, é plenamente legítima.

A defesa sustenta a necessidade de readequação da fração aplicada à atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), argumentando que a redução de 3 (três) meses (fração de 1/22) foi excessivamente diminuta e sem fundamentação concreta.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Embora o Código Penal não estabeleça fração matemática rígida para a incidência das atenuantes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade impõe que a redução seja significativa e devidamente motivada.

No caso concreto, o juízo de origem, conquanto tenha corretamente reconhecido a atenuante da menoridade relativa, limitou-se a aplicar a fração de 1/22 (um vinte e dois avos), sem indicar qualquer circunstância excepcional que justificasse a adoção de fração tão diminuta.

Dessa forma, à míngua de fundamentação concreta idônea para a adoção de fração diversa, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo para que a atenuante da menoridade relativa seja aplicada mediante a fração de 1/6 (um sexto), com a consequente readequação da pena intermediária.

Passo à dosimetria.

Considero a pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e aplico a redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante da menoridade relativa, chegando a
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, exaspero a pena em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias pela aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo (2/3), alcançado
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento, a definição do regime inicial de cumprimento da pena não se subordina exclusivamente ao
quantum
da reprimenda, devendo observar, de forma cumulativa, os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme expressa determinação contida no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal.

Assim, é plenamente possível a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena esteja em patamar inferior a oito anos, desde que haja circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente reconhecidas, hipótese que se verifica no caso em exame (culpabilidade e os antecedentes criminais).

A fixação do regime inicial fechado, portanto, mostra-se juridicamente adequada e proporcional, não havendo falar em sua substituição pelo regime semiaberto.

Por fim, a defesa requer a concessão da isenção das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência.

A análise sobre eventual suspensão da exigibilidade das custas, inclusive por motivo de hipossuficiência, compete ao Juízo da Execução Penal, visto que este é o momento processual oportuno para se aferir a real situação financeira do condenado, uma vez que esta pode se alterar após a data da condenação.

Assim, não cabe a esta instância recursal apreciar a alegada incapacidade financeira do apelante.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Edivaldo de Souza Nasser Filho, para readequar a pena para
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
,
mantido o regime fechado para início de seu cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026